Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES MANTIDA. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME ORA EXAMINADO. PRECEDENTE DO STJ. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes. Precedentes do STJ.
2. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
3. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto quando o réu é possuidor de maus antecedentes e a sanção estabelecida for superior a 4 (quatro) anos. Inteligência do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Diploma Penal.
4. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Estabelecida a quantidade e o valor de dias-multa de forma proporcional, deve ser a sentença mantida no ponto.
5. Recurso conhecido e desprovido.